Tribunal: TJDFT
Processo: 0733084-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva proferido pelo d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que fora lavrado contra IAGO BRENNER VIANA DA SILVA, ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Segundo alega, o paciente foi flagrado portando pequena quantidade de maconha, o que não seria suficiente para caracterizar o crime em questão. Contudo, de maneira forçada e mediante coação, o paciente confessou o tráfico, ensejando a entrada não autorizada do policial em sua residência, onde foram encontrados mais entorpecentes. Alega que, apesar de ter sido localizada também uma balança de precisão, tal equipamento era utilizado pela esposa dele, para a pesagem de alimentos, sem qualquer vinculação com práticas ilícitas. Ao fim, requer a concessão de liminar, com posterior confirmação no julgamento definitivo, para a imediata expedição de alvará de soltura. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos que instruem a presente impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 10/10/2021, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 29957662, pg. 4). O policial militar responsável pela prisão, em seu depoimento prestado na delegacia, declarou que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM a respeito de uma ocorrência de tráfico de entorpecentes no P Sul. Ao se dirigir ao local, deparou-se com o ora paciente, acompanhado de sua esposa e de um menor. A dinâmica que culminou com a prisão em flagrante do paciente, foi assim detalhada: “(...) com IAGO BRENNER foi localizado em suas vestes um envelope contendo uma pequena porção de maconha. Diante da denúncia, foi solicitada a entrada em sua residência para o fim de localizar mais entorpecentes, ocasião em que o conduzido facultou a entrada em sua residência o que foi inclusive filmado por uma câmera de celular; que dentro de uma caixa de sapato foi encontrado cerca de 300 g de maconha, 5 comprimidos aparentemente de LSD, balança de precisão, zip lock utilizado para acondicionar a droga, papel insufilme, além da quantia de R$ 1.679,00, mais R$ 380,00, provavelmente de notas falsas. Que não foi localizado arma de fogo; que o suspeito, ainda no local dos fatos, confirmou que revendia a droga para amigos e que a barra de 300 g de maconha teria adquirido na QNN 3, pagou a quantia de R$ 680,00, mas não quis informar o nome do vendedor” (ID 29957662, pg. 5). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, lastreando-se nos seguintes fundamentos (ID 29957662, pgs. 69/72): “A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial, comprovando que, com o autuado, foram encontrados grande quantidade de canabis sativa e comprimidos entorpecentes e outros materiais. O flagrante foi legal. Não se tratou de abordagem amparada em denúncia anônima. A guarnição foi informada de que havia prática de tráfico de drogas no local, compareceram onde se encontrava o custodiado e com ele foi encontrada uma porção de droga. Diante desses elementos, já havia fundadas suspeitas para que a guarnição policial fizesse buscas residenciais (art. 240, CPP), quando, efetivamente, foi encontrada grande quantidade de droga e petrechos típicos de traficância – como balança de precisão, plástico ziploc e plástico filme. Além disso, o próprio custodiado, em audiência de custódia, confirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, mesmo se dizendo pressionado psicologicamente. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública”. Em face dos fatos e informações acima retratados, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não se pode cogitar por parte da r. decisão ora impugnada, da existência de abuso ou de qualquer tipo de constrangimento ilegal evidentes, que possam justificar o deferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. Como é cediço, a natureza procedimental que se confere ao habeas corpus não comporta aprofundamento da dilação probatória, de forma que a aferição da coação ilegal condiciona-se à demonstração patente. No caso, apesar da alegação de ilicitude das provas, o que se depreende dos documentos relativos ao inquérito, ao contrário, é que a entrada no domicílio pelos policiais ocorreu em situação de flagrância, com respaldo no art. 5o, XI, da Constituição Federal, além de ter sido autorizada pelo próprio autuado. É certo que a mera intuição quanto à ocorrência de tráfico de droga não legitima o ingresso no domicílio. Contudo, havendo fundados indícios de ocorrência de crime, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público. Além disso, conforme enfatizado pelo d. magistrado em sua r. decisão, o autuado confirmou ter autorizado a entrada dos policiais em sua casa, situação que parece estar em consonância com a gravação efetuada pela equipe policial. Não existe, assim, situação de ilegalidade manifesta. É preciso ressaltar, aliás, que recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, analisando caso similar, considerou que, em caso de dúvida quanto ao consentimento para o ingresso do policial na residência do suspeito, a prova da legalidade competirá ao Estado. Paralelamente, compreendeu necessária a gravação da operação policial, assim como a obtenção de autorização formal do morador (HC 598.051/SP, 6a turma, Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021): Por outro lado, o auto de apreensão e o laudo pericial preliminar demonstram a grande quantidade e variedade de entorpecente recolhido, além de objetos usualmente utilizados para o tráfico de drogas. Por outro lado, a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e também no c. STJ, é firme no sentido de que a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do crime em questão, in verbis: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...) 4. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do obstáculo contido na Súmula no 691/STF, uma vez que o recorrente foi flagrado com 431 pinos de cocaína, 26 porções de maconha e 158 pinos de crack, responde a outra ação penal por tráfico de drogas e não demonstrou a necessidade da prisão domiciliar em razão da COVID-19. 5. Firme a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual as circunstância fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (...)” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)". Sendo assim, mesmo que em uma análise perfunctória, não me parece ter havido ofensa a qualquer princípio constitucional de tutela ao domicílio, pois existia justa causa para a intervenção, extraída a partir da situação fática relatada. Por conta das considerações supra, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade caotora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.